Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716865-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. L. D. S. contra decisão (Id. 124043526 dos autos no 0721637-77.2022.8.07.0016) que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de D. F., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a disponibilização de monitor visando o acompanhamento individual e exclusivo do autor durante todo o período de atividade escolar. Em suas razões recursais, o menor agravante tece arrazoado jurídico acerca do seu direito de acesso à educação especial e inclusiva na rede pública de ensino. Aduz que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 2 (CID-10: F48), com comprometimento da linguagem oral e dificuldades motoras, incluindo higienização, razão pela qual necessita de cuidados especializados e exclusivos na escola. Aduz que se encontra regularmente matriculado em rede de ensino do Distrito Federal e que há um único monitor disponível para toda a unidade escolar, não possuindo, portanto, o suporte necessário, resultando em sofrimento físico e psicológico. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente nas normas de regência que garantem o direito de acesso à educação especial e inclusiva na rede pública de ensino; e perigo de dano, decorrente dos sofrimentos físicos e psicológicos experimentados pelo menor, em razão da ausência de auxílio exclusivo. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja disponibilizado, no prazo de 15 dias, monitor para acompanhamento individual e exclusivo do autor durante todo o período de atividade escolar, sob pena de aplicação de multa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 35652589. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor, menor com sete anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 – CID: F84, tendo sido solicitado, em 03/12/2020, no Relatório Médico juntado no Id. 122661081 dos autos de origem, a presença de monitor em sala de aula e apoio psicopedagógico. Depreende-se do Registro de Avaliação do ano letivo de 2021 e das anotações realizadas no ano corrente na agenda escolar do aluno (Id. 122661080 dos autos no 0721637-77.2022.8.07.0016), que o menor apresenta dificuldades de aprendizagem, relacionamento e autonomia, necessitando, de fato, de auxílio especializado. Não se olvida do fato de que a Constituição Federal e diversas normas infraconstitucionais garantem o direito à educação inclusiva de crianças com necessidades especiais, contudo, em que pese as alegações do autor agravante e as provas até então carreadas, não é possível constatar, em sede de cognição sumária, a necessidade imediata de disponibilização pelo ente público de monitor exclusivo na rede pública de ensino, pois não se vislumbra a indicação expressa nos documentos até então apresentados. Dessa forma, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, após manifestação do ente distrital e do Ministérios Público, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora